Tribunal: TJBA
Processo: 8045726-69.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045726-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE DIREITO CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1029). DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência provocado pelo juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca da Salvador, nos autos da ação de execução individual de obrigação de fazer de direito concedido em mandado de segurança coletivo n. 8111860-12.2024.8.05.0001, movida perante o juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Salvador, por MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTANA FIGUEIREDO em face do ESTADO DA BAHIA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o órgão jurisdicional competente para o processamento de julgamento da execução individual de obrigação de fazer n. 8111860-12.2024.8.05.0001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.804.186/SC e n. 1.804.188/SC, firmou tese vinculante no Tema 1029, estabelecendo que "não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução". 4. Assim sendo, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum para processar e julgar execuções individuais oriundas de sentenças coletivas, independentemente do valor da causa, em observância ao Tema 1029 do STJ. 5. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Procedência do conflito negativo de competência. Tese de julgamento: "A competência para a liquidação e cumprimento de sentença proferida em ação coletiva é da Justiça Comum, sendo vedada sua tramitação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme Tema 1029/STJ e artigo 2º, § 1º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009." Dispositivo relevante citado: Lei 12.153/2009, art. 2º, § 1º, inciso I. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA, Conflito de competência: 8026918-89.2020.8.05.0000, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/12/2023; e TJBA, Conflito de competência: 80138649020198050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CÉZAR SANTOS, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045726-69.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do relator. JR 02